Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu em 28 dias de prisão simples e 3 meses e 27 dias de detenção, pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes da contravenção penal de vias de fato.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu, que, por medidas protetivas, estava proibido de aproximar ela, ao passar por ela, deu-lhe um golpe com o ombro -, confirmadas pela filha, em juízo, são provas suficientes da contravenção penal de vias de fato.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; L. 11.340/06, art. 24-A.